Tribunal: STF
Processo: ARE 1335990
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 1, fl. 47):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DE CUSTAS QUE NÃO MERECE REFORMA. EXCLUSÃO DAS CUSTAS ALUSIVAS A “CARTA DE ARREMATAÇÃO, REMISSÃO E REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO”. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS, CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSIDERANDO QUE NÃO APLICADO O USO DE ANALOGIA NO CASO EM COMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESPEITADO. CÁLCULO DAS CUSTAS JUDICIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REAFIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 3.826/GO. VALORES PREVISTOS NO REGIMENTO DE CUSTAS COM QUE ATENDEM À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 26).
    No RE (Vol. 3, fl. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente violação ao artigo 150, I, da CF/1988. Em suma, manifesta o seu inconformismo quanto ao pagamento de custas para emissão de precatório. 
    Alega não “existir previsão legal específica na lei estadual de regência de custas, tendo havido o uso explícito de analogia, que é vedada no âmbito do direito tributário e, portanto, às custas judiciais” (Vol. 3, fl. 9). 
    Aduz que o acórdão recorrido, com base em lei estadual instituidora de custas judiciais que se refere a inventário, entendeu que poderia fundamentar a cobrança de tributo sobre emissão de precatório em qualquer tipo de demanda judicial, destacando que “a previsão legal utilizada como fundamento refere-se à “carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento”, hipótese diversa destes autos (Vol. 3, fl. 9).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que o deslinde da controvérsia demandaria análise da legislação infraconstitucional, bem como que incide a Súmula 280 do STF (Vol. 3, fl. 29).
    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 4, fl. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à ofensa ao 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além do mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a violação ao preceito da legalidade tributária e manter a cobrança das custas exigidas na expedição de precatório (Vol. 1, fl. 50):
    “Observa-se da conta de custas impugnada pelo agravante em mov. 321.1, que o contador judicial indicou que as cobranças das custas da expedição do precatório são cotadas conforme cotadas com base na alínea “a” item VII da tabela IX de custas, decorre de expressa determinação constante no Enunciado Orientativo nº 31/2016 do Centro de Apoio ao Fundo de Justiça – FUNJUS, cujo enunciado cito a seguir: 
    “ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 31 CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Custas para expedição de Precatório, Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Execução Invertida. A Corregedoria-Geral da Justiça consolidou o entendimento de que: - As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento; - As custas para o processamento da Requisição de Pequeno Valor devem ser cotadas com base na Instrução Normativa 03/2008 da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo esta ser adaptada ao valor atual da VRC, conforme a Tabela de Custas vigente. - As custas da “execução invertida” devem ser cotadas com base no inciso I da Tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: Processo de execução em g e r a l , i n c l u s i v e d e s e n t e n ç a . Salienta-se que as decisões judiciais que analisarem e decidirem a questão das custas para o processamento do precatório, Requisição de Pequeno Valor e da execução invertida nos casos concretos prevalecem sobre qualquer orientação administrativa. A íntegra dessa decisão, exarada no protocolado SEI nº 0065241-20.2015.8.16.6000, pode ser obtida no documento anexo.” 
    Portanto, o referido item da legislação de regência das custas judiciais se refere à emissão de precatórios, e não “emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha” como argui o agravante.
    Ressalta-se que as custas para expedição do Precatório e da RPV são tributos que servem para remunerar o serviço judiciário prestado pelos agentes públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, possuindo natureza jurídica tributária. 
    Assim, o Regimento de Custas do Estado do Paraná previu expressamente a hipótese de incidência para expedição de precatórios, a teor da alínea ‘a’ do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas, conforme Enunciado Orientativo nº 31/2016. 
    De fato, o artigo 108 do Código Tributário Nacional só permitiu a utilização dos princípios gerais de direito público na hipótese em que não houver disposição legal expressa, contudo não é essa a hipótese dos autos, considerando que as custas para o processamento do precatório têm previsão expressa na alínea “a” do inciso VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento. 
    Por essas razões, as custas para o processamento do precatório estão corretamente relacionadas à alínea “a” do inciso VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento, não havendo o que se falar em violação ao artigo 150 da Constituição Federal, considerando que não há analogia ou qualquer forma de violação ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. 
    Melhor sorte não assiste ao agravante no que toca à insurgência quanto à base de cálculo das custas, a qual, segundo alega, estaria vinculada ao valor da requisição de pagamento, não atendendo à referibilidade do valor das taxas ao efetivo custo do serviço público estatal. 
    No caso, a cobrança das custas processuais, conforme disposição do Regimento de Custas, é vinculada ao valor da causa, em atenção à tabela prevista no item I da tabela IX do anexo I do Regimento de Custas, já referido. 
    E, embora não se negue que as custas processuais possuem natureza de taxa, estas que devem ter seu montante calculado com equivalência razoável com o custo real do serviço ao qual se referem, o E. Superior Tribunal Federal emana sólido entendimento pela possibilidade de se admitir o cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, ou do bem ou negócio objeto dos atos judiciais e extrajudiciais, desde que mantida razoável correlação com o custo da atividade e desde que presentes um valor mínimo e máximo a ser cobrado a título de custas judiciais, orientação que foi reafirmada no julgamento da ADI 3.826/GO, de relatoria do Ministro Eros Grau.
    […]
    O regramento previsto na tabela IX anexa ao Regimento de Custas dos atos judiciais do Estado do Paraná, utilizada para o cálculo das custas referentes à expedição de precatórios, apresenta valores mínimos e máximos, que não destoam dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo lembrar que a cobrança das custas nessas hipóteses remunera “o serviço judiciário prestado no processamento do pedido de expedição do precatório como, por exemplo, as conferências de praxe, as providências para que o processo vá concluso ao juiz, a própria decisão judicial que formula o pedido de pagamento ao tribunal etc”, consoante consignado pela Corregedoria-Geral da Justiça nos autos do Processo Administrativo 0021709-93.2015.8.16.6000”.
    A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a solução dessa controvérsia, depende, também, da análise da legislação loca, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente